Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719899-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI RECORRIDOS: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, CRISTIANO ZANIN MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE INJUSTIFICADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contra sentença que, nos autos de ação de extinção de condomínio, julgou procedente o pedido de extinção do condomínio sobre salas comerciais e respectivas vagas de garagem, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante requer a suspensão do processo por prejudicialidade externa e, no mérito, a exclusão de sua condenação em honorários sucumbenciais, alegando ausência de resistência à pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de demanda em trâmite na Comarca de São Paulo configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da presente ação; e (ii) analisar se, no âmbito da extinção de condomínio, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de oposição formal ao pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prejudicialidade externa está preclusa, pois já decidida em saneador sem a interposição de recurso cabível, além de não haver demonstração concreta de que a demanda em São Paulo afete diretamente o deslinde da presente ação, podendo eventuais prejuízos ser resolvidos por perdas e danos. 4. Embora a extinção de condomínio tramite, em regra, sob o rito da jurisdição voluntária (CPC, art. 730), sem imposição de honorários advocatícios, tal entendimento comporta exceção nos casos em que se constata resistência injustificada ou comportamento que denote litigiosidade. 5. No caso concreto, a apelante apresentou contestação, ainda que nomeada “petição não preclusiva”, requereu por diversas vezes a suspensão do processo por prejudicialidade externa e impugnou o valor da avaliação dos bens, demonstrando resistência que caracteriza litigiosidade injustificada e justifica a imposição de honorários de sucumbência. 6. A condenação por litigância de má-fé requer prova do elemento subjetivo (dolo processual), o que não se presume e não foi demonstrado nos autos. Assim, correta a rejeição do pedido de aplicação da multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a rediscussão da prejudicialidade externa já rejeitada em decisão saneadora não impugnada. 2. A condenação em honorários advocatícios é cabível em procedimentos de jurisdição voluntária quando houver resistência injustificada ou litigiosidade excessiva. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo possível presumir sua ocorrência com base apenas em atos processuais defensivos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 322; 330, § 1o, III; 730; CC, art. 421-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965029, 0726782-62.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1859677, 0719841-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1663250, 0712345-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1870661, 0706390-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.05.2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, 88 e 725, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, alegando que não cabe a fixação de honorários advocatícios em jurisdição voluntária sem resistência da recorrente em relação ao mérito. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 85, 88 e 725, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74383352): No caso em apreço, a apelante, em que pese afirmar a concordância com a extinção do condomínio, mesmo revel, apresentou contestação (que chamou de petição não preclusiva), alegando a inviolabilidade de seu escritório de advocacia que funciona no local, requereu por três vezes a suspensão do processo por prejudicialidade externa, inclusive alegando matéria já preclusa e impugnou o valor da avaliação dos bens. Nesse contexto, vislumbro a resistência injustificada, caracterizando-se a litigiosidade apta a manter a condenação dos honorários advocatícios. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004